Tribunal: STF
Processo: Rcl 76748
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev contra decisão proferida pela Turma Recursal de Incidentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no autos do Processo nº 5011433-93.2020.8.24.0090, mediante a qual se teria aplicado erroneamente o Tema 942 da repercussão geral ao negar seguimento ao recurso extraordinário.



     Narra a parte reclamante que, na ação em referência, em sede de recurso inominado, foi condenado na obrigação de averbar o tempo de serviço prestado sob condições prejudiciais à integridade física para fins de aposentadoria da parte beneficiária, Juarez Antônio de Souza.



     Prossegue discorrendo que os embargos opostos foram rejeitados e, posteriormente, foi negado provimento ao agravo interno interposto contra negativa de seguimento do apelo extremo em que defendeu a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 942 no caso em questão, pois, segundo sua compreensão



    “[a] tese fixada pelo STF no Tema 942, o direito à averbação especial de tempo laborado por servidor público restringe-se exposição a agentes que prejudiquem a saúde e a integridade física (insalubres), não às atividades de risco”. (e-doc. 1, p. 3)



     A partir do paradigma invocado, defende que 



    “[o] Supremo Tribunal Federal assentou na tese fixada no Tema 942 que o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, assegura o direito à contagem especial de tempo de serviço insalubre, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização, até a vigência da EC 103/2019, a partir de quando deverá ser observado o disposto na Legislação Complementar do Estado”. (e-doc. 1, p. 4)



    Sob essa perspectiva, aduz que a situação jurídica da parte beneficiária não é abarcada pelo Tema nº 942 da Repercussão Geral, cuja aplicação envolve “casos de insalubridade e não periculosidade”, ao passo que a parte beneficiária “é ex Policial Militar, laborou em condições perigosas (art. 40, §4, II da CF) e não insalubres” ( e-doc. 1, p. 4).



    No ponto, argumenta que



    “[n]o Estado de SC a LCE 335/2006 assegura aposentadoria especial com tempo reduzido aos militares; Ora, se o ex militar já fazia jus à inativação com requisitos e critérios diferenciados (art. 40, § 4º, II da CF, redação dada pela EC 47/05), é incabível a conversão do tempo laborado com acréscimo, pois haveria combinação de dois regramentos de aposentadoria distintos, resultando em um regime híbrido inexistente no ordenamento”. ( e-doc. 1, p. 7).



     Assevera, ainda, que, 



    “[p]ara constatação da insalubridade / periculosidade laboral, após o advento da Lei n. 9.528/1997, é imprescindível a referida prova técnica, elaborada por profissionais legalmente habilitados (médico ou engenheiro de segurança do trabalho), não se admitindo mera presunção. 



    No presente caso o LTCAT NÃO ATESTOU A EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. Diante disso, a concessão do direito a POLICIAL MILITAR e em desacordo ao LTCAT perpetra subversão flagrante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942”. ( e-doc. 1, p. 7).



    Requer 



     “[a] procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que seja proferida outra em exata observância aos termos da tese fixada no Tema 942 do STF, ou seja, pela impossibilidade de concessão de averbação de tempo especial em comum prestado sob atividades de risco;”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal de Incidentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou a sentença, reconhecendo que parte beneficiária “possui direito à conversão do tempo de serviço especial e averbação para fins de concessão de benefícios previdenciários, no período compreendido entre 11/08/1989 até 10/09/1996, com averbação de tempo especial de 09 anos e 11 meses e 22 anos, bem como no período compreendido entre 11/11/2003 até 13/11/2019, com averbação de tempo especial de 22 anos, 4 meses e 28 dias”. Eis os fundamentos lançados no acórdão:



    “A pretensão deduzida nestes autos diz respeito à conversão do período de trabalho em condições nocivas à integridade física em tempo de atividade comum. 



    Ao compulsar o caderno processual, constata-se que o recorrente exerceu atividades enquanto Policial Militar no período compreendido entre 11/08/1989 até 10/09/1996, isto é, durante 07 anos, 01 mês e um dia (evento 1, DOCUMENTACAO3) e a posse no cargo efetivo de Advogado ocorreu em 11/11/2003, sendo que no referido cargo ainda permanece, eis que não sobreveio a concessão da aposentadoria.



      Logo, trata-se de servidor que, atualmente, não está enquadrado como agente da Segurança Pública, porém, demanda o reconhecimento da conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, para fins de averbação e posterior concessão de benefícios previdenciários. 



    (...)



    Daí porque a presente análise está limitada somente para o período exercido como Advogado até a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    (...)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286/SP (Tema n. 942/STF), que tratou da possibilidade da aplicação das regras do regime geral de previdência para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, a Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: (...)



    No caso vertente, conforme salientado, o recorrente não permaneceu na carreira de Policial Militar por tempo suficiente para obter direito à aposentadoria especial. 



    Não há dúvida de que a atividade do Policial Militar é prestada sob condição de risco à integridade física, conforme, a propósito, comprova o LTCAT apresentada pelo Estado de Santa Catarina (evento 46, OUT2). 



    Não fosse isso o suficiente, é consabido que o perigo à vida e incolumidade física é inerente ao próprio exercício da atividade de Policial Militar. 



    No que diz respeito ao período no qual laborou como Advogado junto ao sistema prisional (11/11/2003 até 13/11/2019 - limitação conferida pela Emenda Constitucional n. 113/2019), apesar do Juízo de origem ter concluído que o Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT) afastou a especialidade do tempo de serviço requerido na inicial, ao examinar detidamente o LTCAT n. 380, de 28/06/2023, verifica-se que, também em relação ao período como Advogado, isto é, a partir de 11/11/2003, houve o exercício de atividades sob condições que submeteram o servidor a risco de vida. 



    Isso porque, não obstante os fundamentos invocados pelo IPREV em sede de contrarrazões, o próprio laudo técnico lavrado pela Administração Pública Estadual, atestou que o recorente exerceu atividades em estabelecimentos prisionais e destinados ao cumprimento de medidas socioeducativas por parte de adolescentes infratores (CASE, CASEP e UPA.), fato, aliás, reputado como incontroverso, porquanto não rebatido em sede de contestação. 



    A informação constante no LTCAT, relativamente à resposta negativa ao quesito de trabalho em condições especiais, não pode servir como parâmetro para afastar o fato que que o recorrente efetivamente exerceu atividade no interior de unidades prisionais e destinadas à aplicação de medidas socioeducativas. 



    Aliás, a questão referente à conversão de tempo de trabalho sob condições especiais em tempo comum é matéria de direito controvertida na esfera da Administração Pública Estadual, tanto que o recorrente teve que ingressar com a presente ação judicial, o que configura fundamento hábil a justificar a inclusão de resposta negativa ao quesito citado (se trabalha em condições especiais). 



    A resposta negativa ao citado quesito também ocorreu em relação ao período no qual o recorrente laborou como Policial Militar, cuja periculosidade inerente à atividade dispensa maiores digressões, o que reforça a compreensão de que o referido campo somente é preenchido de forma afirmativa no laudo técnico nos casos em que o servidor avaliado está submetido a regime que autoriza a concessão de aposentadoria especial de forma administrativa.



     De outro norte, importante enfatizar que, neste caso, não há necessidade de produção de prova pericial, uma vez que foi juntado aos autos, pela parte recorrida, o Laudo Técnico elaborado em relação às condições de trabalho do recorrente, em relação ao período que foi objeto da presente análise (evento 46, OUT2), de sorte que devidamente atendido o requisito constante no §1º do artigo 58 da Lei n. 8.213/91, o qual dispõe: (...)



    Com efeito, não há razões jurídicas para retirar do recorrente o direito de reconhecer o tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à integridade física como tempo especial e, consequentemente, permitir a contagem diferenciada do tempo especial.



    (...)



    Destarte, procedendo-se à conversão do tempo de serviço especial acima reconhecido (11/08/1989 até 10/09/1996, equivalente a 07 anos, 01 mês e 01 dia; e 11/11/2003 até 13/11/2019, equivalente a 16 anos de 02 dias), com aplicação do fator de conversão de 1,4, chega-se ao resultado de 09 anos e 11 meses e 22 anos, 4 meses e 28 dias, respectivamente.



    (...)



    À vista do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial e reconhecer que recorrente possui direito à conversão do tempo de serviço especial e averbação para fins de concessão de benefícios previdenciários, no período compreendido entre 11/08/1989 até 10/09/1996, com averbação de tempo especial de 09 anos e 11 meses e 22 anos, bem como no período compreendido entre 11/11/2003 até 13/11/2019, com averbação de tempo especial de 22 anos, 4 meses e 28 dias. Diante do provimento, sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” (e-Doc 2, p. 9)



    A Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina obstou o seguimento do recurso extraordinário em decisão abaixo transcrita:



    “O recurso excepcional não reúne as condições necessárias para ascender à Suprema Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 942/STF, fixou a seguinte tese: (...)



    Extrai-se que, até a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à contagem diferenciada do período trabalhado sob condições nocivas à saúde para fins de aposentadoria especial ficou temporalmente regulamentado pela Lei n. 8.213/1991, a qual dispõe no §1º do artigo 58: (...)



    O aludido dispositivo esclarece, em suma, que a conversão diferenciada em razão da exposição do servidor a agentes prejudiciais a saúde, de forma habitual e permanente, deve ser comprovada necessariamente mediante prova técnica. No caso em apreço, conforme destacado no voto e acórdão proferido no Evento 112, houve o julgamento de acordo com o tema, com observância ao LTCAT elaborado na esfera administrativa e que havia sido juntado aos autos no processo 5011433-93.2020.8.24.0090/SC, evento 46, OUT2. 



    Além disso, diferentemente do que foi afirmado pela parte autora nas razões do presente reclamo extremo, o LTCAT elaborado na esfera administrativa reconheceu como perigosa a atividade exercida pela parte autora no passado como POLICIAL MILITAR, bem como autorizou a averbação como tempo especial do período daí decorrente para fins de contagem de tempo de serviço agora para fins de aposentadoria de outro cargo civil exercido na Administração Pública Estadual. 



    Não bastasse isso, a tese firmada pelo STF trata de condições especiais, categoria na qual está abrangido não apenas o labor exercido sob condições insalubres, como também sob condições perigosas. 5011433-93.2020.8.24.0090 310063876910 .V3 Modificar a conclusão adotada por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado de origem representaria afronta ao teor da súmula 279 do STF, segundo a qual: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do C P C , NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (Tema 942 e Súmula 279 do STF).



    Inconformado, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev formalizou agravo interno contra a denegatória do recurso extraordinário, o qual foi julgado improcedente pelos seguintes fundamentos:



    “No mérito, a insurgência não merece prosperar. 



    Isso porque, ao contrário do que argumenta o recorrente, o Tema 942 não se limita exclusivamente às atividades insalubres. A propósito, vale reproduzir a tese em discussão: 



    Tema 942/STF: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Nota-se, pois, que a Suprema Corte respalda a conversão, em tempo comum, de atividades exercidas "sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público". Não há qualquer restrição às atividades insalubres, o que iria de encontro ao propósito do julgado: trazer solução equânime aos agentes públicos que laboram sob condições nocivas à saúde ou integridade física. Por isso, inarredável concluir que, nas referidas "condições especiais", a periculosidade é espécie desse gênero, assim como a insalubridade. 



    Dessa maneira, manifesta-se completamente adequada a incidência e a aplicação do Tema 942/STF para negar o seguimento do reclamo extremo.



    (...)



    No caso em tela, o presente agravo interno deve ser enquadrado como manifestamente improcedente, porquanto, conforme acima fundamentado, ataca decisão que está em consonância com o entendimento consolidado da Turma de Incidentes da Presidência (TIP) e do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como sendo unânime o resultado do julgamento, cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa, que deve ser fixada no importe de 2% por cento do valor atualizado (INPC) da causa.” (e-Doc 5, p. 5).



    O Plenário do STF firmou a seguinte tese no julgamento de mérito do RE 1.014.286 (vinculado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral):



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (Tema 942 RG). 



    Esta Suprema Corte vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Diferentemente, quanto às atividades policiais, compreendidas na regra do inc. II do § 4º do art. 40 da CF/88, o STF firmou entendimento de que não há omissão legislativa, porquanto existente lei regulamentadora. Nesse sentido:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 2283 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/13).



    Vide, também, precedente vinculante, no sentido da competência estadual para edição de lei acerca dos critérios diferenciados de aposentação de servidores militares, não se lhes aproveitando as normas gerais aplicadas aos servidores civis para aposentação em regime especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO nº 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/15)



    Os seguintes precedentes corroboram esse entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 722381 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/13 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. O reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de injunção, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de direito constitucionalmente assegurado. 2. Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da Lei n. 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 5390 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 775070 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 781359 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/14).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.418.923/SP, de minha relatoria, DJe de 27/02/2023; ARE nº 1.417.751/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2023; ARE nº 1.377.176/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/11/2022; RE nº 1.396.193/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/09/2022; e ARE nº 1.391.300/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022. 



    Há, portanto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 942 RG ao caso concreto (distinguishing), por se ter, no Processo nº 0300586-49.2017.8.24.0090, pretensão de conversão de período trabalhado na atividade policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 942 RG ao caso concreto, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do entendimento vinculante firmado na ADO nº 28 e na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente